Tribunal: TJPA
Processo: 0017270-58.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-07

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â CORRUPÃÃO DE MENOR - EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES â PALAVRA DA VÃTIMA â AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS â ERRO MATERIAL NA FIXAÃÃO DA PENA DE MULTA CORRIGIDO DE OFÃCIO. Presente a tipicidade dos fatos, porquanto o rÃ©u subtraiu coisa alheia mÃ3vel mediante grave ameaÃ§a Ã pessoa, o que foi exercido com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Verificado, de ofÃcio, a presenÃ§a de erro material na elevaÃ§Ã£o da pena de multa na terceira fase da dosimetria da pena. CorreÃ§Ã£o. Apelo improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00172705820168140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ORLANDO FERREIRA DA COSTA (ADVOGADO: JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CORRUPÇÃO DE MENOR - EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - PALAVRA DA VÍTIMA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA CORRIGIDO DE OFÍCIO. Presente a tipicidade

dos fatos, porquanto o réu subtraiu coisa alheia móvel mediante grave ameaça à pessoa, o que foi exercido com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Verificado, de ofício, a presença de erro material na elevação da pena de multa na terceira fase da dosimetria da pena. Correção. Apelo improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00172705820168140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ORLANDO FERREIRA DA COSTA (ADVOGADO: JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ORLANDO FERREIRA DA COSTA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 157, §2º, II, do CP c/c art. 244-B do ECA, fixando-lhe a pena de 7 anos e 8 meses de reclusão e 75 dias multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
O denunciado ORLANDO FERREIRA DA COSTA no dia 22/09/2016, na companhia do menor Vinicius da Silva de Sousa (14 anos), e terceiro indivíduo não identificado, assaltaram a residência do Sr. Malaquias Mottin, fazendo-o de refém, além de sua esposa Cidene Mottin e seu neto de nove anos. Durante a ação que durou cerca de 40 minutos, as vítimas ficaram pressas em quartos separados, algemados com lacres de plástico. Após notar que os assaltantes não estavam mais em sua casa, o Sr. Malaquias conseguiu desvencilhar-se da almeja e pediu ajuda. Nesse instante, a referida vítima notou que o denunciado e Vinicius da Silva de Sousa haviam subtraído uma grande quantidade de objetos de sua residência, dentre joias, aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie. No dia 25.09.2016, outro assalto aconteceu em uma residência na comunidade de Mojui dos Campos, ocasião em que dois indivíduos que participaram do referido roubo foram presos em flagrante. Ao tomar conhecimento deste fato e perceber a semelhança na conduta delitiva, o filho de Malaquias e Cidene Mottin, Daniel Mottin, dirigiu-se à Seccional de Polícia e encaminhou foto dos acusados a seus pais, que imediatamente reconheceram os indivíduos como sendo os autores do crime ocorrido em sua residência dias antes. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 20 de fevereiro de 2017, fl. 05.

Aduz o Apelante que as provas trazidas aos autos não confirmam seu envolvimento na prática do crime. Informa que negou em juízo sua participação no assalto, afirmando que apenas foi preso por outra ocorrência. Alega, enfim, que as provas são insuficientes para embasar um édito condenatório, eis que as versões das vítimas são inconsistentes. Pretende sua absolvição por ausência de provas.

Contrarrazões às fls. 48-51.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso a fim de ser reformada a pena base.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 01 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00172705820168140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ORLANDO FERREIRA DA COSTA (ADVOGADO: JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ORLANDO FERREIRA DA COSTA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 157, §2º, II, do CP c/c art. 244-B do ECA, fixando-lhe a pena de 7 anos e 8 meses de reclusão e 75 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Aduz o Apelante que as provas trazidas aos autos não confirmam seu envolvimento na prática do crime. Informa que negou em juízo sua participação no assalto, afirmando que apenas foi preso por outra ocorrência. Alega, enfim, que as provas são insuficientes para embasar um édito condenatório, eis que as versões das vítimas são inconsistentes. Pretende sua absolvição por ausência de provas.

A materialidade e autoria do delito se comprova pelos depoimentos das vítimas e diante dos documentos de fls. 15-19 dos autos em apenso, auto de apresentação e apreensão de objeto, termo de entrega e auto de reconhecimento de pessoa.

A vítima CIDENE CASARI MOTTIN afirmou em seu depoimento que:
¿(...) é cadeirante; que junto com seu marido e neto de 9 anos de idade foram levados para o interior da casa e separados nos cômodos; que foram mantidos reféns por cerca de quarenta minutos enquanto os indivíduos arrecadavam valores e objetos da família; que foram subtraídos a quantia de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), um notebook, um DVD, jóias em ouro, um relógio feminino, brincos e quatro celulares, tênis, mochila e chave de carro; que os indivíduos estavam de cara limpa e agiam com tranquilidade; que os três estavam armados com arma de fogo; que após arrecadarem o que queriam, os meliantes passaram lacres de plástico nos pulsos de seu marido; que reconheceu os indivíduos como sendo dois dos que praticaram o roubo em sua casa.¿

A vítima MALAQUIAS JOSE MOTTIN afirmou que: ¿ele e sua esposa estavam sentados em frente a sua residência assistindo uma programação da igreja de Santo Antonio que fica em frente; que foram surpreendidos por três indivíduos que chegaram a pé empunhando armas; que foram levados para o interior da casa e separados; que foram mantidos reféns por cerca de quarenta minutos enquanto arrecadavam valores e objetos da família; que foram subtraídos valores e objetos da família; que após arrecadarem o que queriam os meliantes passaram lacres de plástico nos pulsos do depoente; que em sua residência não há câmeras de segurança.¿

O réu em juízo negou as acusações imputadas contra si.

Ressalto que as provas produzidas em sede policial - apenso - foram confirmadas pelo depoimento das vítimas ouvidas em juízo.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
"(...) 1. '... a palavra da vi¿tima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua pro¿pria natureza, na¿o contam com testemunhas e sequer deixam vesti¿gios'
(HC 47212/MT, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJ de 13/3/06). (...).
(REsp 401028/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe de 22/3/2010)". (grifei)
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO. CONDENAÇÃO. PENA CORPORAL FIXADA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. (...)
Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes).
(...) (STJ - HC: 311331 MS 2014/0326300-7, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 24/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2015) (destaquei)

Em que pese as declarações da vítima serem colhidas sem o dever de dizer a verdade, podendo, eventualmente, ser parciais, podem ensejar, por si só, um édito condenatório, desde que se apresentem resistentes e firmes, sobretudo quando ressonantes com as demais circunstâncias coligidas no curso da instrução. E isso porque, em se tratando a vítima de pessoa desconhecida do réu, sem qualquer vínculo anterior ou interesse em prejudicá-lo, as suas narrativas devem ser consideradas com especial valor, especialmente nos chamados delitos clandestinos, praticados às escondidas, sem a presença de testemunhas, como é o caso, em regra, dos crimes contra o patrimônio, em que o ofendido desconhece o acusado e termina por contar os fatos exatamente como se deram.

Sendo assim, a palavra isolada das vítimas, nos autos, pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente, firme e harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução, como
in casu
.

Portanto, apesar da negativa do réu de que não participou da empreitada criminosa, todas as provas dos autos, depoimentos das vítimas e documentos de fls. 15-19, comprovam a autoria e materialidade dos delitos de roubo e corrupção de menor. Assim, passo a me manifestar acerca da pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
.

DO DELITO DE ROUBO - Art. 157, § 2º, I e II, CP

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 50 dias multa, em razão da existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade e circunstâncias do delito.

A culpabilidade - Os elementos constantes dos autos permitem aferir que o delito foi praticado com dolo elevado, sem temores e com a certeza da impunidade, eis que as vítimas estavam sentadas em frente a sua residência assistindo a uma programação da igreja quando foram abordadas pelos réus. Mantenho-a, portanto, como circunstância desfavorável.

As circunstâncias do crime foram desfavoráveis, eis que o ora Apelante ao praticar o delito na frente da residência das vítimas demonstrou maior ousadia em sua execução. Logo, mantenho-a como circunstância negativa.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP devem permanecer como favoráveis ou neutras. Sendo assim, mantenho a pena base em 5 anos de reclusão e 50 dias multa.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão e 65 dias multa.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR - Art. 244-B do ECA

Pena base fixada no mínimo legal, 1 ano de reclusão, devendo ser mantida, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Diante da existência do concurso material de crimes, art. 69 do CP, mantenho a pena em 7 anos e 8 meses de reclusão e 65 dias multa, e não 75 dias multa, como fixada erroneamente pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, de ofício reduzo a pena de multa para 65 dias multa, diante do erro material ocorrido na sentença, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 27 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator